Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713117-24.2019.8.07.0020 RECORRENTES: EUSÉLIO TONHÁ DOS SANTOS e OUTROS RECORRIDA: SOCIETE AIR FRANCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE EM UM DOS TRECHOS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I – É abusiva, e ofende os princípios de proteção ao consumidor, a conduta da empresa aérea que cancela automática e unilateralmente a passagem de retorno em razão do não comparecimento dos passageiros para embarque no trecho de ida. II – A empresa aérea é responsável por indenizar os danos materiais suportados pelos consumidores para a aquisição de novas passagens para o trecho cancelado. III – Conquanto reconhecida a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, os fatos vivenciados pelos apelantes representaram transtornos e aborrecimentos decorrentes de situação da vida, mas não violaram os seus direitos de personalidade, assim, não configurado o dano moral. IV – Apelações desprovidas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, § 3o, 39, inciso I, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 228 do Código da Aeronáutica (Lei 7.565/1986), ao argumento de que fazem jus à indenização por danos morais, porque a ora recorrida, por arbitrariedade e sem qualquer motivo, teria cancelado as suas passagens para o voo de volta. Articulam que a cláusula contratual que dispõe sobre o cancelamento de prestação de serviços seria abusiva, ensejando enriquecimento exagerado à ora recorrida, além de se tratar de venda casada, não encontrando respaldo no Código da Aeronáutica, que prevê que o bilhete de passagem terá validade de um ano a partir de sua emissão. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Stephania de Araújo Tonhá, OAB/GO 32.396, e que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Alfredo Zucca Neto, OAB/SP 154.694. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 14, § 3o, 39, inciso I, e 51, inciso IV, todos do CDC, e 228 da Lei 7.565/1986, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes e à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos Stephania de Araújo Tonhá, OAB/GO 32.396, e Alfredo Zucca Neto, OAB/SP 154.694. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027